Tribunal: TJDFT
Processo: 0713313-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, MOVIDA POR ALMEIDA E FILHO TERRAPLANAGENS LTDA CONSÓRCIO CONTRA CTESA CONSTRUCOES LTDA, "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL". PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. SUCESSÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE ESPECÍFICA DE ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. RESSARCIMENTO DE VALORES. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer. A sentença determinou o arquivamento da alteração contratual de pessoa jurídica perante as Juntas Comerciais do Estado do Rio de Janeiro e do Distrito Federal, sob pena de multa, e julgou improcedentes os pedidos de sucessão processual e ressarcimento. 1.1. Nesta sede, o apelante postula pela reforma parcial da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos de sucessão processual e ressarcimento de danos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a sucessão processual ampla e irrestrita do recorrente nas ações judiciais relacionadas ao consórcio; e (ii) estabelecer se é cabível o ressarcimento de valores futuros e não comprovados decorrentes de obrigações do consórcio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Revela-se cabível fazer uma diferenciação entre a sucessão processual e a substituição processual. Na primeira, ocorre a modificação das partes na relação processual, entrando o sucessor no lugar do autor ou do réu. Em se tratando de sucessão inter vivos ocorre quando há alienação do direito litigioso. 3.1. Por outro lado, no caso da substituição processual, ocorre nas situações de legitimação extraordinária, quando alguém é autorizado por lei a pleitear em juízo, em nome próprio, direito alheio. 3.2. Dessa forma, diferentemente dos apontamentos da sentença e das razões de apelação, a situação em espécie refere-se à sucessão processual.
4. A sucessão processual depende da concordância da parte contrária em cada ação específica, conforme o art. 109, § 1o, do CPC. A quitação contratual entre as partes não produz efeitos erga omnes, sendo necessária a manifestação de terceiros em cada processo. 4.1. A pretensão de sucessão ampla e irrestrita viola o princípio do contraditório, da ampla defesa e do juiz natural, exigindo pedido específico em cada demanda.
5. O ressarcimento de valores exige prova líquida e certa do dano, nos termos dos arts. 402, 403 e 944 do CC. Não se admite indenização por despesas futuras, hipotéticas ou não comprovadas. 5.1. Na espécie, o apelante não apresentou documentos os quais comprovassem os prejuízos alegados, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
6. Majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, § 11, do CPC, em razão do improvimento do recurso, observada a proporção fixada na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido.
Teses de julgamento: "1. A sucessão processual ampla e irrestrita exige pedido específico em cada ação judicial, com anuência da parte contrária.
2. O ressarcimento de valores depende de comprovação efetiva do dano, não sendo admitida indenização por prejuízos hipotéticos ou futuros."
_________________
Dispositivos relevantes citados:
Art. 109, caput e § 1o, do CPC
Art. 373, I, do CPC
Arts. 402, 403 e 944 do CC
Art. 85, §§ 2o, 11, e art. 86 do CPC
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, 5a Turma Cível, Apelação Cível 0711828-30.2021.8.07.0006, Rel. Des. Maria Ivatônia, DJE 11/07/2023